Tribunal: TJDFT
Processo: 0021909-28.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022393-43.2011.8.07.0007 RECORRENTE: MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão exarado no RE 695.911 (Tema 492) pelo STF, devolvam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID 14697679. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031